Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706332-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE DA SILVA MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o banco apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento da preliminar de incompetência do Juízo e da prejudicial de prescrição, pois sua análise violaria o duplo grau de jurisdição. Brasília, 21 de novembro de 2023 14:12:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador